Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-36.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002690-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVANTE), WILMAR CORREA BOFF - CPF: 448.336.360-34 (AGRAVADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVANTE), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo

Agravo de Instrumento nº 1002690-36.2022.8.11.0000

Agravante: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Agravado: WILMAR CORREA BOFF

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO JUDICIALMENTE - REVISÃO PELO INSS - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL.
RECURSO IMPROVIDO.

Considerando a existência de coisa julgada e o princípio do paralelismo das formas, o benefício somente poderia ter sido cessado após ação judicial, servindo o laudo médico administrativo para instruir o pedido.

Isso significa dizer que, apenas é possível a modificação do julgado que concedeu a aposentadoria por invalidez com ingresso de novo pedido judicial, no qual fique comprovada eventual recuperação da capacidade laborativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória nº 0011636-28.2010.8.11.0002, em fase de cumprimento de sentença, que determinou ao Agravante que reestabeleça a aposentadoria por invalidez concedida ao Apelado por decisão judicial, confirmada em segundo grau.

Irresignado com a decisão proferida, explica a Agravante que parte autora obteve a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez no Processo nº 0011636-28.2010.8.11.0002, 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, já transitado em julgado.

Assevera que em observância ao disposto no artigo 101, da Lei nº 8.213/91, convocou a parte autora para realização de perícia médica buscando constatar a permanência ou não da incapacidade, tendo o médico perito da Autarquia Previdenciária entendido que naquela oportunidade a parte autora encontrava-se apta para a realização de suas atividades ordinárias, assim cessou o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez.

Aduz que o
decisum
é equivocado, pois é o dever da autarquia verificar se as condições clínicas do segurado permanecem para justificar a continuidade do benefício, podendo fazer a revisão administrativa,

ainda que o benefício tenha sido concedido judicialmente.

Salienta que a tutela de urgência para a concessão de aposentadoria por invalidez ocasiona a irreversibilidade do provimento, haja vista que o patrimônio da parte agravada é desconhecido.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 120651495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos da tutela de urgência, que será concedida, quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
ex vi:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a Ação Declaratória para em desfavor da Agravante, requerendo a manutenção do pagamento do benefício de auxílio-doença e, posteriormente, a conversão em aposentadoria por invalidez de acidente de trabalho.

O Juízo
a quo
, proferiu a sentença,

julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com início desde a data em que o benefício foi cessado, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Inconformado com a sentença, a Agravante interpôs recurso de Apelação n.

148763/2017, ao qual foi dado parcial provimento, apenas para extirpar o pagamento da multa imposta pelo atraso no cumprimento da decisão judicial e excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O acórdão transitou em julgado em 08/07/2021.

Todavia, após a autarquia convocar o Agravado para perícia administrativa, foi atestada sua capacidade laboral, sendo o benefício cessado.

Assim, requereu, na fase do cumprimento de sentença, a manutenção integral da aposentadoria por invalidez acidentária.

Pois bem.

O INSS pode e deve convocar os segurados aposentados por invalidez para realização de perícias periódicas, conforme dispõem os artigos 43, § 4º, e 101, ambos da Lei 8.213/91, para analisar se as condições incapacitantes permanecem.

Entretanto, considerando a existência de coisa julgada e o princípio do paralelismo das formas, o benefício somente poderia ter sido cessado após ação judicial, servindo o laudo médico administrativo para instruir o pedido.

Isso significa dizer que, apenas é possível a modificação do julgado que concedeu a aposentadoria por invalidez com ingresso de novo pedido judicial, no qual fique comprovada eventual recuperação da capacidade laborativa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já tem decido monocraticamente, destaco trecho do
decisum
, proferido pelo Relator Min. Og Fernandes, no Agravo em Recurso Especial Nº 1942500 - SP (2021/0246479-7), publicado em 07 de março de 2022,
ex vi:

[...] O Tribunal de origem, ao solucionar a controvérsia, assim se manifestou (e-STJ, fl. 405):

Contudo, no caso apresentado nos autos, a autarquia revogou o benefício (fls. 99), mediante cessação administrativa da aposentadoria por invalidez, obrigando o segurado a ingressar em juízo.

A presente ação prosseguiu com realização de perícia médica judicial (fls. 169/178) e sentença (fls. 357/359), fundamentando o juízo a quo a improcedência do pedido, com base no laudo médico, revelador de que não há incapacidade.

Nessa medida, respeitado o entendimento perfilhado em primeiro grau, julgo procedente o pedido inicial para determinar o restabelecimento da
aposentadoria
por
invalidez,
tendo em vista a impossibilidade de o INSS cessar administrativamente benefício concedido por decisão judicial transitada em julgado, em afronta aos efeitos da coisa julgada.

Assim, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu em sintonia com o entendimento firmado nesta Corte, segundo o qual "não é possível a cessação administrativa dos benefícios por incapacidade concedidos judicialmente, sob pena de violação à coisa julgada material e desrespeito ao princípio do paralelismo das formas" (REsp n. 1.408.281/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 3/3/2017).

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
CONCEDIDA JUDICIALMENTE. REVISÃO PELO INSS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos limites estabelecidos pelo artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, inocorrente na espécie.

2. Em nome do princípio do
paralelismo
das formas, concedido o auxílio-doença pela via judicial, constatando a autarquia que o beneficiário não mais preenche o requisito da incapacidade exigida para a obtenção do benefício, cabe ao ente previdenciário a propositura de ação revisional, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, via adequada para a averiguação da permanência ou não da incapacidade autorizadora do benefício.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.221.394/RS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe de 24/10/2013.)

[...] Acrescento, ainda, as seguintes decisões: AgInt no AREsp n. 1.760.841/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 18/3/2021;
AREsp n. 1.779.670/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 18/2/2021; AREsp n. 1.228.973/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 29/3/2019; e AREsp n. 1.164.657/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 11/10/2018.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO recurso do INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022